Tribunal: TJES
Processo: 5008498-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008498-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008498-93.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA POR REQUERIMENTO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Henrique Teixeira dos Santos contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares nos autos do Processo nº 0000595-45.2024.8.08.0006, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, decorrente da conversão do feito em diligência após o encerramento da audiência de instrução e julgamento para a realização de exame pericial de DNA solicitado pela própria defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa exige a observância do princípio da razoabilidade mediante a análise da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz, afastando-se o critério puramente aritmético.

O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.

O retardamento processual decorrente de conversão do feito em diligência para a realização de exame pericial de DNA, expressamente postulado pela defesa na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, obsta o reconhecimento de desídia ou inércia da máquina judiciária.

A regular condução do feito pelo Juízo de origem, com a prática sequencial dos atos processuais e sem paralisações injustificadas, demonstra o cumprimento da adequada celeridade na prestação jurisdicional.

A gravidade concreta da conduta descrita na denúncia, caracterizada pelo concurso com adolescente para a subtração de bens mediante intensa violência física com alicate e tesoura que resultou na morte da vítima enquanto esta dormia, justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

O atraso na marcha processual provocado por requerimento de diligência da própria defesa afasta a imputação de mora ou desídia ao aparelho judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal), inciso II do § 3º do art. 157 e art. 70; Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), § 2º do art. 244-B; Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008498-93.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000595-45.2024.8.08.0006.

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente permanece preso preventivamente desde 08/07/2025, há quase 10 meses, apesar do encerramento da instrução em 26/11/2025 e da apresentação das alegações finais em 28/01/2026, sem prolação de sentença, sendo o feito indevidamente convertido em diligência para realização de exame de DNA após o término da fase instrutória, circunstância atribuída exclusivamente à inércia estatal e violadora do princípio da razoável duração do processo e da presunção de inocência, notadamente diante da primariedade do paciente.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Como destacado anteriormente, p
ara o exame da tese de excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal, porquanto, no dia
30/6/2025
, por volta das 02h, na Rua Manoel Corrêa da Silva, Residencial Parque das Palmeiras, Bairro Sayonara, Município de Sooretama, agindo em concurso de pessoas com adolescente A. E. B. L., teria subtraído, mediante violência física consistente em golpes de alicate na região da cabeça e de tesoura na região da costela, valores e bens da vítima Antônio Salomão de Oliveira, conduta que resultou em morte, consistentes na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), obtida via transferência bancária por PIX, além de aparelho celular e veículo marca Fiat, modelo Siena, cor vermelha, placas MSS8F39.

Após regular desenvolvimento do feito, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento em 26/11/2025, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Ao final da audiência, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a expedição de ofício à 2ª Vara da Infância e da Juventude de Linhares, solicitando a remessa de cópia do termo de depoimento prestado pela adolescente A. E. B. L. nos autos do procedimento apuratório de ato infracional correlato.
Dada a palavra à Defesa do Acusado, esta pugnou pela juntada aos autos do Laudo Pericial de DNA realizado no material biológico (fios de cabelo) e na ferramenta (alicate de corte/tesoura corta-fio) apreendidos na cena do crime
. Ambos os requerimentos foram acolhidos pelo juízo.

Destarte, apesar de a defesa técnica ter se antecipado e apresentado alegações finais, a autoridade apontada como coatora converteu o feito em diligência em
20/02/2026
para realização do exame pericial solicitado pela própria defesa.

Diante do cenário apresentado, não se verifica a alegada ilegalidade por excesso de prazo.

Primeiramente, nos termos da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
, hipótese que se amolda ao caso concreto, uma vez que a fase instrutória foi regularmente concluída.

A conversão do feito em diligência para realização de exame pericial de DNA, longe de caracterizar desídia estatal, decorreu de requerimento formulado pela própria defesa, circunstância que afasta a imputação de mora ao aparelho judiciário, na medida em que o retardamento processual não pode ser atribuído ao Estado quando provocado pela atuação da parte.

Ademais, a análise da marcha processual evidencia que o Juízo de origem vem imprimindo adequada celeridade à condução do feito, com a prática regular e sequencial dos atos processuais, não se constatando paralisação injustificada apta a configurar constrangimento ilegal.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca de desídia ou inércia do Estado-Juiz, tampouco evidenciado excesso de prazo desarrazoado, não se vislumbra a configuração de excesso de prazo.

Por fim, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“(...
) a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da extrema gravidade concreta da conduta imputada ao Paciente, o qual, segundo consta da denúncia e da decisão constritiva, teria atuado em concurso com adolescente para subtrair valores, aparelho celular e veículo da vítima Antônio Salomão de Oliveira, mediante emprego de intensa violência física perpetrada com utilização de alicate e tesoura, ocasionando-lhe a morte enquanto se encontrava dormindo em sua residência”
.

Desse modo, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há adequação para substituição do cárcere cautelar por medidas diversas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)